Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Da análise dos autos de origem, é possível verificar que o Ente agravado requereu a pesquisa de bens via sistema INFOJUD, porquanto o pedido de penhora de bens via SISBAJUD foi infrutífero. Nota-se, ainda, que o Distrito Federal tentou encontrar bens através dos sistemas à sua disposição sem, contudo, obter sucesso. Portanto, verificou-se a dificuldade de se localizar bens passíveis de penhora, razão pela qual justificada está a quebra de sigilo fiscal deferida nos autos de origem, mediante diligência junto ao sistema INFOJUD.
2. Nos termos do art. 77, IV, do Código de Processo Civil, as partes e todos os demais atores processuais devem “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação.” Deve a recorrente, portanto, colaborar com a efetividade processual, sem causar embaraços à satisfação do crédito reconhecido em favor do Ente Distrital agravado.
3. Não há excesso na medida deferida pelo d. juízo a quo, porquanto esgotados outros meios disponíveis para localização de bens passíveis de penhora. 3.1. Ainda que assim não o fosse, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que a utilização do sistema INFOJUD não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.